Tribunal: TJMT
Processo: 1010640-50.2023.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010640-50.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FERREIRA CARNEIRO - CPF: 051.209.961-83 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
PROCEDÊNCIA
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
COMPROVAÇÃO DA MORA
- NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO -
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” - VALIDADE
-
TEMA 1.132 DO STJ

-
PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO -
MORA COMPROVADA
-
RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2.
Diante da ausência de comprovação do pagamento tempestivo da parcela que deu ensejo ao envio da notificação e das vincendas ao tempo do ajuizamento da ação, resta configurada a mora
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARCO ANTONIO FERREIRA CARNEIRO

contra a sentença proferida
na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada p
or
AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
que julgou procedente
o pedido
da ação para consolidar o domínio e a posse plena e exclusiva
d
o veículo
, objeto dos autos,

em favor do banco
. Ainda, condenou
o r
equerid
o
ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes
fixados em 1
0
% do valor da
atualizado da causa, contudo,
com a
exigibilidade
suspensa
.

Em suas razões recursais

o recorrente alega, em síntese, que
a notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço indicado no contrato
e que a
mera tentativa de entrega não é suficiente para comprovar a mora.

Assevera que a notificação extrajudicial deve ser clara e precisa, informando o devedor sobre o valor devido e o prazo para purgação da mora
e que a notificação lhe enviada não cumpriu esses requisitos pois não houve comprovação de que ele teve ciência do conteúdo da correspondência, violando o seu direito de purgar a mora
antes da propositura da ação.

Menciona que a ausência de comprovação da mora impede o inadimplemento, tornando ilegítima a busca e apreensão do bem e configura cerceamento de defesa e viola os princípios da justiça e da equidade.

Discorre sobre a teoria do adimplemento substancial
do contrato
, bem como que comprovou nos autos o pagamento da parcela atrasada.

Ao final
pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a
sentença
e julgar improcedente a ação, com a consequente devolução do bem. Subsidiariamente
,
que seja determinada a produção de provas, especialmente a oitiva de testemunhas e a realização de perícia contábil.

Contrarrazões apresentadas no Id.
246673672
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

-

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega o apelante que
a
sentença julgou antecipadamente a lide, sem a produção d
as
provas requerida
,
mas
que
há controvérsia sobre a mora e o pagamento das parcelas
.

Embora o recorrente entenda pela necessidade
de oitiva de testemunhas e realização de perícia contábil,
razão não lhe assiste.

Isso porque, ao decidir a lide, o magistrado
a quo
entendeu que os elementos necessários ao deslinde da controvérsia encontravam-se devidamente satisfeitos, por ser matéria de direito e de cunho documental
, sem complexidade,
não havendo, assim, a necessidade de produção de
outras provas
, consoante autoriza o art. 355, I, do CPC.

Aliás, sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC, prevê que:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
[
g.n
.
]

Assim, o julgamento antecipado do mérito não configura violação ao contraditório e a ampla defesa tampouco cerceamento de defesa quando o magistrado singular entender como irrelevante a prova testemunhal
e pericial
para o deslinde do feito.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO

-

MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se
da peça inicial
que
:

“
As partes litigantes celebraram Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia / cédula de crédito bancário sob nº 535360622, nos termos do Decreto n° 911/69, com alteração dada pela Lei n° 10.931/04, conforme abaixo:

O referido crédito se destinou à aquisição do veículo assim descrito:

Todavia, o requerido deixou de cumprir as obrigações pactuadas em contrato desde 06/08/2023, razão pela qual o Requerido (a) foi constituído em mora (Instrumento Anexo), quedando-se inerte. O valor do débito do (a) Requerido (a) corresponde à R$ 11.324,14(onze mil e trezentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos).
”

Em seguida foi deferida a liminar de busca e apreensão do bem

com
a apresentação de contestação
.

Após,
sobrev
eio
a sentença
nos termos do relato.

Inconformado, recorre o requerido, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de mora da parte devedora sob o argumento de estar adimplente com o contrato objeto da ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso, ainda que o Aviso de Recebimento dos Correios tenha sido devolvido com a inscrição "não procurado" (Id. 152002647 dos autos
principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, constata-se que o documento foi enviado para o endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio a
pelante
, conforme Id.
246672176.

A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Da alegação de pagamento

Pelo que se verifica, o apelante foi notificado em 06/09/2023 referente a parcela 3 vencida em 06/08/2023, no valor de R$ 373,93, sendo que o comprovante de pagamento acostado aos autos com data de 01/09/2023 (Id. 246673657), notadamente que se refere
à
parcela anterior.

Assim, não houve a demonstração nos autos de estar adimplente com todas as parcelas vencidas e vincendas até o ajuizamento da ação, por conseguinte, da regularidade com o contrato, a fim de desconstituir a mora que lhe fora atribuída.

Por ser o contrato de financiamento uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Por fim, considerando que o contrato de financiamento foi renegociado em 54 parcelas mensais (Id. 246672175) e a mora constituída na parcela 3, não há que se cogitar em adimplemento substancial do contrato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024